Tribunal: TJPA
Processo: 0006061-53.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006061-53.2020.8.14.0051

APELANTE: WESLEY OLIVEIRA MONTEIRO, JANDERSON BRAS MONTEIRO BRITO, JAMERSON LUCAS MONTEIRO BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação Penal interpostos por
WESLEY OLIVEIRA MONTEIRO, JAMERSON LUCAS MONTEIRO BRITO e JANDERSON BRAS MONTEIRO BRITO
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
que os condenou às pena de
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

Segundo a denúncia, no dia 25/06/2020, por volta das 21:30h, em residência particular, na Av. tropical, n° 1141, bairro Santana, Santarém, foi preso em flagrante delito o denunciado JAMERSON LUCAS MONTEIRO BRITO, em decorrência da pratica do tráfico de entorpecentes, estando associado com os também indiciados JANDERSON BRAS MONTEIRO BRITO e WESLEY OLIVEIRA MONTEIRO, sendo autuados como incursos nos crimes previstos no art. 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006.

Conforme consta nos autos, no decurso da OPERAÇÃO TARRAFA obteve-se informações acerca do envolvimento dos indiciados JAMERSON, JANDERSON e WESLEY na pratica do tráfico de entorpecentes na residência, com localização ao norte especificada, de propriedade do avô de um dos indiciados.

Desse modo, procedeu-se a realização de campana policial nas proximidades da casa para o fim de constatar os elementos informativos, contexto no qual verificou-se a movimentação de pessoas numa dinâmica típica ao de locais onde há o tráfico de drogas.

Ato contínuo, perante o estado de flagrante delito os policiais procederam a abordagem, todavia naquela ocasião visualizaram o momento em que os denunciados JANDERSON e WESLEY, evadiram-se do local pelos fundos da casa, nele permanecendo apenas o indiciado JAMERSON.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada as penas acima citadas e, inconformados com a condenação, o apelante JAMERSON LUCAS MONTEIRO BRITO requereu a absolvição pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), e sua aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como e a possibilidade de apelar em liberdade,

Já os apelantes JANDERSON BRÁS MONTEIRO BRITO e WESLEY OLIVEIRA MONTEIRO pleiteiam a absolvição pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 111.343/06), por insuficiência de provas; a absolvição pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06),por insuficiência de provas, bem como a possibilidade de apelar em liberdade.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
dos recursos.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Francisco Barbosa De Oliveira,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pela
Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verificam-se que as
teses de absolvição do crime de tráfico de drogas e do crime de associação para o tráfico de drogas
não merecem ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas e do
crime de associação para o tráfico de drogas
, previstos nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, (ID 10197398), onde foram apreendidas com os recorrente
80,2g e 98,8g, acondicionada na forma de pasta e de pó de
Benzoilmetilecgonina, substância vulgarmente conhecida como COCAÍNA
.

Já no que tange à
autoria
, temos os depoimentos prestados, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, em especial pelos Policiais Civis Vinicius Santos Souza e Fabiana Gonçalves Lino os quais declararam que estavam trabalhando na “Operação Tarrafa”, realizada no dia 25/06/2020, iniciada por volta das 21:30h, e que o chefe de Operações Hugo Rego Pereira havia recebido informações de que os nacionais Jamerson Lucas Monteiro Brito, Janderson Brás Monteiro Brito e Wesley Oliveira Monteiro estariam comercializando drogas na Avenida Tropical, nº 1141, Bairro Santana, e que, ao entrarem no local indicado, os apelantes Janderson e Wesley fugiram pelos fundos da casa. Na ocasião, foram encontrados espalhados pela residência diversos invólucros (cerca de trina e dois) com uma substância branca, além de uma “peteca” e dois carretéis de linha a cor azul, uma balança digital de precisão, mais três motocicletas na frente da casa.

Relataram, ainda, que, no momento da abordagem, estavam presentes na casa, a mãe, o avô, uma prima do suspeito, duas crianças de aproximadamente 04 (quatro) anos de idade e Jamerson Lucas que foi preso em flagrante.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, as teses de
absolvição
encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes inseriram-se nos verbos dos crimes tipificados nos Arts. 33 e 35 da lei de Drogas.

da CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006

Com relação à aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é sabido que o legislador, ao editar a Lei em comento, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Entretanto, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça entende que “não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei.” (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do acusado, em razão da ausência de prova concreta acerca da estabilidade e da permanência da associação para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018).

4. Ficando a reprimenda em 9 anos e 4 meses de reclusão, não se pode falar em regime diverso do fechado (art. 33, §2º, alínea "a", do CP).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2026271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Diante do exposto
, conheço dos
recursos de apelação
interpostos pela
Defesa
, e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023